Tribunal: TJMT
Processo: 1017339-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1017339-40.2021.8.11.0000
Agravante: PAULO CESAR ZAMAR TAQUES
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PAULO CESAR ZAMAR TAQUES, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, nos autos da Açao Civil Pública no 1040298-47.2019.8.11.0041, movida pelo Ministério Público Estadual, que recebeu a petição inicial, determinando a citação dos Requeridos, para apresentarem contestação, no prazo legal.
Sustenta o Agravante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Agravante e de Alana Derlene Sousa Cardoso, ao fundamento de que estes, na qualidade de Secretário Chefe da Casa Civil e de Delegada de Polícia respectivamente, incorreram em suposta prática de realização de interceptações telefônicas, utilizando-se, eventualmente, do sistema de segurança pública, visando a atender interesses, em tese, particulares.
Assevera que, nos autos do inquérito policial que originou a ação de improbidade, o delegado que presidiu a investigação solicitou a prisão preventiva do Recorrente, pedido este deferido pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, autoridade esta incompetente para analisar o requerimento de segregação do Agravante, uma vez que este não mais ocupava o cargo de Secretário de Estado.
Argumenta que, em sede de inquérito civil, o ex-governador Pedro Taques prestou depoimento, solicitando o Recorrente, a colação de tal prova aos autos, o que fora indeferido pelo Juízo de 1o Grau.
Afirma que, teve seus celulares, tablets e computadores apreendidos há aproximadamente quatro anos, e apesar de ter requisitado a sua devolução, obteve a informação de que os aparelhos estavam sob análise da Politec, em que pese a diretoria do órgão afirmar a conclusão da perícia no ano de 2019.
Alega que, não obstante o requerimento de cópia integral do inquérito e de elementos de prova, tais como o material extraído do celular do Tenente Coronel José Henrique da Costa Soares, teve seu pedido negado pela Delegada de Polícia responsável pelo caso, bem como pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital.
Aduz que, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, possui o direito de obtenção de provas.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a suspensão do prazo para apresentação de contestação. Requer ainda, o acolhimento do argumento de nulidade absoluta por incompetência da autoridade que conduziu as investigações na origem e que deram causa à ação de improbidade, determinando-se seu arquivamento e extinção.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. Assim, serão analisados tão somente os argumentos vertidos pelo Recorrente por ocasião da apresentação de defesa prévia e a decisão agravada, que recebeu a petição inicial.
Por ocasião da apresentação de defesa prévia, o Recorrente se insurgiu, arguindo a prescrição da pretensão punitiva, a necessidade de colação aos autos, do depoimento prestado pelo ex-governador José Pedro Taques, bem como pela imprescindibilidade de comprovação do dolo para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade.
Feitas estas considerações, tratando-se parte dos pedidos formulados de inovação recursal, evitando-se indevida supressão e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o presente recurso se restringe à imprescindibilidade de juntada aos autos, do depoimento prestado pelo ex-governador José Pedro Taques.
Assim, a alegação de nulidade por incompetência da autoridade que conduziu as investigações e que deram causa à ação de improbidade, deve primeiramente, ser formulada perante o Juízo de 1o Grau; considerando, ainda, que a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva fora rejeitada na decisão agravada e não fora objeto de insurgência recursal.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito, bem como o perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Vejamos o disposto na Lei no 8.429/92:
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
(...)§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.
§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.
Da análise da legislação de regência, verifica-se que, a ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com as razoes fundamentadas da impossibilidade de apresentação dessas provas.
O Ministério Público Estadual consignou que, o depoimento do Sr. José Pedro Taques fora prestado em outro inquérito civil, na condição de investigado e envolve fatos diversos e mais complexos daqueles que compreendem a demanda originária.
Assevera ainda o Parquet, que o Sr. José Pedro Taques fora arrolado como testemunha nos autos de origem, não havendo se falar em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que este será ouvido em Juízo. Consignou ainda o d. Promotor de Justiça, que a solicitação poderia ser realizada nos autos do inquérito civil.
Tecidos estes delineamentos, não vislumbro, por ora, prejuízo ao direito de defesa do Recorrente, a uma, pois, este requerimento pode ser formulado administrativamente, com posterior análise judicial de legitimidade de eventual ato de indeferimento, e ainda, o depoimento do Sr. José Pedro Taques, na qualidade de testemunha, poderá suprir a juntada da prova requerida no presente momento.
O que não deve ser admitido, é que seja franqueado à parte, informações estranhas àquelas estritamente essenciais e imprescindíveis à análise do caso concreto.
A título de esclarecimento, cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo facultado a este, indeferir, em decisão fundamentada, as diligências consideradas desnecessárias.
Ademais, incumbe ao Autor, com base nos elementos coligidos aos autos, comprovar que a conduta dos Requeridos, mediante dolo ou culpa, configuraram ato de improbidade administrativa, de modo que, não logrando êxito no seu desígnio, inevitavelmente, o consectário será a improcedência da demanda, uma vez que, não se afigura legítimo ao Juiz, que utilize como fundamento para aplicação de sanção, elemento de prova que não conste do feito.
Feitas estas considerações, não convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, considerando presentes indícios suficientes da existência do ato de improbidade, admite-se ao Juízo, o recebimento da inicial.
Destarte, consignando que as provas podem ser produzidas e requeridas no momento processual oportuno, ausentes elementos mínimos do aventado cerceamento ao direito de defesa do Recorrente, não há falar em sobrestamento do feito até a juntada de elementos de prova.
A propósito, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E .211/STJ. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) Sobre a indicada violação ao art. 17, §§ 6o e 8o, da Lei 8.429/92, esta Corte Superior possui orientação jurisprudencial consolidada segundo a qual o princípio do in dubio pro societate deve incidir sobre a fase processual de recebimento da petição inicial, de modo que a presença de indícios da prática do ato ímprobo é suficiente para permitir o prosseguimento da demanda.
(...) O Tribunal de origem manteve a decisão de recebimento da petição inicial, afirmando, com fundamento das provas dos autos, que estão presentes indícios da prática de ato de improbidade administrativa. (...)” (AgInt no AREsp 1833058/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
(...) Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, por força do princípio in dubio pro societate, a ação deve ter seu regular processamento, para que seja dada oportunidade às partes de produção das provas necessárias, a fim de permitir um juízo conclusivo acerca das condutas narradas, inclusive sobre a presença do elemento subjetivo.
3. Outrossim, segundo a jurisprudência desta Corte, ‘somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (III) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; e (IV) configuração de elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo’ (...).
(...). Com efeito, a improcedência das imputações de improbidade administrativa, em juízo de admissibilidade da acusação, constitui juízo que não pode ser antecipado à instrução do processo, mostrando-se necessário o prosseguimento da demanda, de modo a viabilizar a produção probatória, indispensável ao convencimento do julgador, sob pena, inclusive, de cercear o jus accusationis do Estado. (...) (AgInt no AREsp 1815871/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021)
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPUTADO ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DA GRÁFICA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA CONFECCIONAR CARTÕES DE NATAL E DE ANIVERSÁRIO. MATERIAL GRÁFICO COM CONTEÚDO ALHEIO À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, VI; 1.022 E 926, CAPUT DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO TERIA JULGADO CASOS SEMELHANTES DE FORMA DIVERSA NA MESMA SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO DO ACÓRDÃO A QUO. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
(...) Destaca-se, nesse aspecto, que a expressão "indícios suficientes", utilizada no art. 17, § 6o, da Lei n. 8.429/1992, determina que, para que o Juiz dê prosseguimento à ação de improbidade administrativa, é necessária a existência de elementos mínimos - portanto, elementos de mera possibilidade, e não de certeza -, não se exigindo que, com a inicial, o autor apresente "prova suficiente" à condenação. Do contrário, despicienda seria a instrução judicial, sob pena de ser transformada em dispensável exercício de duplicação e (re)produção de prova já existente. (...)” (AREsp 1597510/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 26/04/2021)
Posto isso, não evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, por ora, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, manifestando-se acerca da possibilidade ou da excessiva dificuldade em que o depoimento requisitado seja apresentado, no momento processual oportuno, ainda que decotadas as informações que não guardem relação com aos autos de origem.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator